Tribunal: STF
Processo: RHC 106815
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL VERSUS JUSTIÇA ESTADUAL – CONTINÊNCIA E CONEXÃO – PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. Uma vez verificada a continência e a conexão, presente processo-crime plúrimo, impõe-se concluir pela competência da Justiça Federal.



    DENÚNCIA – INÉPCIA – INEXISTÊNCIA. Constando da denúncia articulação de fatos a revelarem ilícito penal, ficando viabilizada a defesa, descabe proclamar o defeito da peça.



    SIGILO – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ABRANGÊNCIA. Versando o ato de interceptação telefônica abrangência a alcançar linha e rádio, tendo sido emanado do Supremo, que o placitou, descabe cogitar de limitação. 



    SIGILO – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ATO – FUNDAMENTAÇÃO – ALCANCE. Tem-se como impróprio reexaminar, em órgão fracionário do Supremo, matéria já decidida pelo Plenário, relativamente aos fundamentos do ato de interceptação e à duração do período de afastamento do sigilo.